Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705991-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA APELADO: TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA em face de decisão de ID 51380727 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a apelante não se manifestou conforme certidão de ID 52209250. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. Com efeito, o apelante impugna decisão que analisou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Transcrevo: Em cumprimento à decisão exarada pelo Eg. TJDFT (ao ID 86201623), foi determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME em desfavor dos sócios MARCOS AURÉLIO LEONEL FREITAS e IVAN SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA. Ao ID 62252607 a exequente requereu o redirecionamento da execução para os sócios diante da possível dissolução irregular da executada "pelo desvio de finalidade desta, caracterizado pela: (i) ausência de operabilidade; (ii) abuso da personalidade jurídica e dissolução irregular; (iii) inexistência de qualquer bem capaz de minimamente satisfazer débito exequendo". O sócio MARCOS AURÉLIO LEONEL FREITAS foi devidamente citado ao ID 100046244. O sócio IVAN SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA foi devidamente citado ao ID 117054034. Os sócios não apresentaram qualquer manifestação com relação à instauração do incidente, conforme certificado aos IDs 107216584 e 122735437. As partes foram intimadas a produzir provas (ID 123451027), tendo o exequente se manifestado ao ID 125999095. É o relatório. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. Para tanto, exige-se a demonstração dos requisitos de que trata o art. 50, do Código Civil, quais sejam a ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, tendo o próprio legislador estabelecido o sentido e o alcance das expressões desvio de finalidade e confusão patrimonial, por meio da Lei no 13.874/19, a qual incluiu os parágrafos 1o e 2o do art. 50 do CC. Assim dispõe o art. 50 do Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica." Portanto, é obrigatória a demonstração inequívoca de que a pessoa jurídica se desvirtuou o objetivo social para perseguir fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade, ou de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos, na hipótese de confusão patrimonial. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017) Ao ID 62252607 a exequente alegou os seguintes pontos: a) Inatividade: a empresa devedora, embora ativa no cadastro da Receita Federal, não está operando no local informado no contrato social (ID 23414504) bem como o cadastrado na Receita Federal (ID 23414485), caracterizando a dissolução de forma irregular. b) Insolvência: inexistência de patrimônio da executada, conforme pesquisas infrutíferas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERIDF, bem como não consta declaração de imposto de renda desde 2017. c) Abuso da personalidade jurídica: pela insolvência da empresa executada e das demais empresas administradas pelo seu titular, o senhor Marcos Aurélio Leonel Freitas, que possui outras 06 (seis) empresas do mesmo seguimento, das quais 03 (três) possuem débito com a exequente; e d) Confusão Patrimonial: caracterizada, também, pela existência das 06 (seis) empresas do mesmo ramo de atividades cujo sócio administrador é o titular da executada. Em análise aos argumentos da exequente, destaco inicialmente que o encerramento irregular da empresa e a ausência de localização de bens não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Além do mais, com relação ao alegado abuso de personalidade, embora a credora tenha indicado a existência de outras sociedades com identidade de sócios administradores, bem como a atuação no mesmo ramo, não ficou demonstrado de forma inequívoca o propósito de lesar credores, nem a prática de atos ilícitos, pois não foram trazidos aos autos fatos ou documentos que comprovem tal propósito. Por fim, não restou demonstrada a confusão patrimonial, visto que a exequente trouxe um arrazoado genérico e sem qualquer apontamento direto da transferência de bens da pessoa jurídica para o sócio com o objetivo de ocultar seu patrimônio. Confira-se o entendimento do Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PEDIDO E ILEGITIMIDADE ATIVA. ABUSO DE DIREITO: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Incumbe ao Juízo de origem, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 2. A arguição de impossibilidade jurídica de pedido diz respeito ao mérito no processo, recorrível por agravo de instrumento. A decisão interlocutória que deferiu o pedido de ingresso da Fundação Universa como assistente simples no incidente deve ser impugnada por recurso próprio e não suscitada com preliminar nas contrarrazões do recurso. 3. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.4. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes". (STJ) 5. Para a configuração de um grupo econômico de empresas é preciso que se demonstre que entre elas existem, de forma concomitante, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, além de uma administração unitária, com o escopo de, por meio de uma combinação de recursos, atingirem objetivos comuns, assim como, em regra, a obtenção de lucro, e a simples indicação de membros para compor o conselho curador da Fundação, ou ainda, de estabelecer acordo de mútua cooperação não é o suficiente para configurar o grupo econômico e autorizar desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 6. Ainda que exista um relacionamento estreito entre a entidade fundadora e a fundação criada, não restou evidenciada a dependência econômica ou administrativa de uma para com a outra, mormente em razão de a tomada de decisões sobre os aspectos mais relevantes da gestão fundacional ser atribuída a órgãos colegiados compostos, em sua maioria, por membros da comunidade. 7. Cabe à Agravante demonstrar o uso indevido de interposta para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para a Agravada ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas. 9. Preliminares rejeitadas. Agravos conhecidos e não providos. (Acórdão 1388061, 07013411920208079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não foi possível verificar a presença de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como determina a legislação. Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME. Após a preclusão da presente decisão, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 8596567. Sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Nessa linha, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; Desta forma, absolutamente inadmissível a interposição da apelação cível, pois não é a via adequada para impugnar a decisão que decidiu sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 136 DO CPC. RECURSO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, IV, DO CPC. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante contra decisão que resolveu incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. O cadastro processual no sistema PJe, o relatório do pronunciamento judicial recorrido e as razões do agravo interno evidenciam a natureza de incidente processual do procedimento por meio do qual foi processado e julgado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que fazem expressa referência ao termo "incidente". 3. O art. 136 do Código de Processo Civil estabelece que o pronunciamento judicial que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza jurídica de decisão interlocutória. 4. A circunstância de a decisão ter sido nomeada pelo Juízo a quo como "Sentença" não é suficiente para atribuir-lhe tal qualidade jurídica, pois o art. 203, §1o, do CPC, conceitua sentença como "o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução", o que não ocorreu na espécie, quando apenas um incidente foi decidido, e não o cumprimento de sentença, que conforme consulta ao sistema PJe de 1o grau do TJDFT, segue atualmente em curso perante a 4a Vara Cível de Taguatinga (processo n. 0734675-46.2018.8.07.0001). 5. Firmada a natureza jurídica de decisão interlocutória do pronunciamento judicial apelado, constata-se que o recurso adequado para sua impugnação é o de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC. 6. Interposto recurso de apelação quando cabível agravo de instrumento, tem-se por escorreita a decisão de não conhecimento do apelo por falta do pressuposto intrínseco do cabimento, conforme art. 932, III, do CPC. O c. STJ e o e. TJDFT não admitem a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos de apelação e agravo de instrumento na hipótese de decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ante a existência de erro grosseiro. Precedentes. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1751561, 07228115120228070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. O pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento, por expressa previsão dos arts. 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. 2. Ainda que o ato tenha sido incorretamente nominado de sentença pelo douto julgador singular, tal circunstância não afasta a caracterização de erro grosseiro na interposição de apelação, haja vista que o recurso assim aviado contraria frontalmente as disposições legais pertinentes. Portanto, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364014, 00140447520168070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colaciono também julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 136 CAPUT DO CPC. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 1015 CAPUT DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.035.082/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Saliento que, no caso específico dos autos, entendo não ser aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não se trata de matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023 17:18:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador